Tribunal: TJES
Processo: 5014624-88.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER FREITAS LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO CONFIGURADA COM A IMPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF). FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em ação que visava à anulação do Processo Administrativo que resultou na suspensão de sua CNH por 14 meses, já em execução desde janeiro de 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação anulatória de penalidade administrativa já imposta e executada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Juízo a quo aplicou, por analogia, o entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), que exige prévio requerimento administrativo em casos de concessão de benefícios previdenciários.
04. Tal entendimento, contudo, não se aplica às ações anulatórias de atos punitivos já consumados, nas quais a lesão ao direito decorre da própria aplicação e execução da penalidade.
05. No caso concreto, o recorrente já havia exercido defesa e recurso na via administrativa, sendo a penalidade mantida pelo CETRAN/ES. A imposição da suspensão da CNH constitui, por si só, lesão concreta e atual, apta a caracterizar o interesse processual.
06. Exigir nova provocação administrativa, ou identidade entre as teses defensivas da esfera administrativa e judicial, configura formalismo excessivo e restrição inconstitucional ao acesso à Justiça, em violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
07. Assim, o reconhecimento da ausência de interesse de agir não encontra amparo legal, devendo ser anulada a sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular a extinção sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação.
09.
Tese de julgamento:
“1. Não se exige prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação anulatória de penalidade administrativa já aplicada e em execução.
2. O interesse de agir se configura com a própria imposição da sanção, que constitui lesão efetiva ao direito do administrado.
3. A exigência de nova provocação administrativa, ou de identidade entre as teses apresentadas na via administrativa e judicial, configura formalismo indevido e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXV, da CF; arts. 17, 330, III, e 485, VI, do CPC; art. 42, §1º, e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; Tema 350/STF (RE 631.240/MG).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014624-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
WAGNER FREITAS LIMA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO CONFIGURADA COM A IMPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF). FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em ação que visava à anulação do Processo Administrativo que resultou na suspensão de sua CNH por 14 meses, já em execução desde janeiro de 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação anulatória de penalidade administrativa já imposta e executada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Juízo a quo aplicou, por analogia, o entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), que exige prévio requerimento administrativo em casos de concessão de benefícios previdenciários.
04. Tal entendimento, contudo, não se aplica às ações anulatórias de atos punitivos já consumados, nas quais a lesão ao direito decorre da própria aplicação e execução da penalidade.
05. No caso concreto, o recorrente já havia exercido defesa e recurso na via administrativa, sendo a penalidade mantida pelo CETRAN/ES. A imposição da suspensão da CNH constitui, por si só, lesão concreta e atual, apta a caracterizar o interesse processual.
06. Exigir nova provocação administrativa, ou identidade entre as teses defensivas da esfera administrativa e judicial, configura formalismo excessivo e restrição inconstitucional ao acesso à Justiça, em violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
07. Assim, o reconhecimento da ausência de interesse de agir não encontra amparo legal, devendo ser anulada a sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular a extinção sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação.
09.
Tese de julgamento:
“1. Não se exige prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação anulatória de penalidade administrativa já aplicada e em execução.
2. O interesse de agir se configura com a própria imposição da sanção, que constitui lesão efetiva ao direito do administrado.
3. A exigência de nova provocação administrativa, ou de identidade entre as teses apresentadas na via administrativa e judicial, configura formalismo indevido e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXV, da CF; arts. 17, 330, III, e 485, VI, do CPC; art. 42, §1º, e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; Tema 350/STF (RE 631.240/MG).

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, ajuizou Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada visando à anulação do Processo Administrativo nº 2021-B1T11, que culminou na suspensão de sua CNH por 14 meses, com bloqueio efetivado em 08/01/2024. A penalidade teve origem no Auto de Infração nº RV00553012, lavrado em 12/02/2017, na Comarca de Colatina/ES, por excesso de velocidade superior a 50% do limite permitido (art. 218, III, do CTB). Sustenta o recorrente que o direito de punir da Administração Pública estaria fulminado pela decadência e pela prescrição, nas modalidades intercorrente e da pretensão executória.

O Juízo de primeiro grau, após determinar a intimação do autor para comprovar eventual requerimento administrativo prévio (Id 13743500), proferiu sentença (Id 13743504), extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c o art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pretensão resistida.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13743505), pugnando pela reforma da sentença. Argumenta que a exigência de identidade de teses entre a defesa administrativa e judicial configura formalismo excessivo e restringe o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Alega que a necessidade de prévio requerimento administrativo aplica-se apenas a hipóteses de concessão de benefícios previdenciários ou securitários, e não a ações anulatórias de atos administrativos já consumados, como no caso da suspensão da CNH. Ressalta, ainda, a urgência da situação, pois reside em zona rural e necessita da habilitação para auxiliar sua genitora idosa.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 13743508), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de prévio requerimento administrativo específico como condição para o ajuizamento de ação anulatória de penalidade administrativa.

Compulsando os autos, verifico que a sentença invocou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), que estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo para o acionamento do Poder Judiciário em pleitos de concessão de benefícios previdenciários.

Embora o Juízo
a quo
tenha tentado estender essa exigência a outras esferas da Administração Pública, visando a louvável política de desjudicialização, é imperioso reconhecer que tal extensão deve ser aplicada com cautela e parcimônia, sob pena de esvaziar a garantia constitucional do acesso à Justiça, insculpida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no precedente citado visa primordialmente evitar que o Judiciário se transforme em um "guichê de atendimento" inicial de pretensões que dependem de uma análise fática e burocrática primária da Administração para serem concedidas. Em outras palavras, em se tratando de direito potestativo ainda não exercido — como é o caso de um pedido de concessão de aposentadoria ou de seguro DPVAT — a lesão ou ameaça ao direito só se configura na hipótese de negativa, ainda que tácita, por parte do órgão administrativo.

Contudo, a situação em tela se distingue de forma marcante e irrefutável. Isso porque, não se trata de uma ação de concessão de direito novo que depende de requerimento inicial; trata-se, sim, de uma ação anulatória de ato administrativo que já se encontra em plena fase de execução da penalidade.

O Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, materializado no Processo nº 2021-B1T11, com a aplicação da penalidade de 14 meses e o consequente bloqueio da CNH do recorrente desde janeiro de 2024, já constitui, em si mesmo, uma lesão ao direito de locomoção e de condução veicular, sendo este o ato que gera o interesse de agir. O administrado não busca uma concessão, mas a desconstituição de um ato administrativo punitivo por vícios de legalidade substanciais, quais sejam, a ocorrência de decadência e prescrição.

A exigência de que o recorrente, que já havia exercido seu direito de defesa e recurso na via administrativa (Id 13743503), apresentando argumentos que, na sua percepção jurídica da época, eram pertinentes, devesse, ademais, ter articulado de forma cristalina as teses de decadência e prescrição para somente então configurar a pretensão resistida, representa um excesso de formalismo que não encontra amparo na teleologia do direito processual constitucional brasileiro.

Sobre a desnecessidade de prévio procedimento administrativo, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO - Pretensão à anulação de multas de trânsito autuadas pelo DER e Município de Piracicaba por suposto veículo dublê e à substituição das placas do automóvel do recorrente -
Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo - Sentença anulada - O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado ao prévio requerimento administrativo, ressalvadas as hipóteses construídas jurisprudencialmente
- Sentença reformada – Recurso a que se DÁ PROVIMENTO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10559585220248260053 São Paulo, Relator.: Jairo Sampaio Incane Filho, Data de Julgamento: 26/04/2025, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/04/2025) [destaquei]

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA . DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 10 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUANTO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. [...] 2 . Na espécie, constata-se nos autos que a parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer no intuito de realizar transferências de pontuação de infrações de trânsito para o real condutor das ocorrências. Por ocasião do evento 04, o Magistrado determinou a emenda da inicial, a fim de que se comprove que a autora realizou requerimento administrativo antes do ajuizamento da demanda. Devidamente intimada, a parte autora manifestou nos autos (evento 09), pelo qual ressaltou que o único documento que possui em mãos, emitido pelo próprio Detran, já havia sido juntado à inicial, motivo pelo qual pleiteou pela continuidade da ação. Não obstante, sobreveio sentença (evento 12) de extinção do feito em virtude de abandono da causa . 3. Inicialmente, faz-se necessário pontuar que não houve, in casu, abandono da causa por parte da recorrente. A intimação da autora, via e-mail, foi expedida para endereço eletrônico incorreto por ocasião do evento 04 e 08. Apesar disso, verifica-se que a recorrente acompanhou o feito e, ainda assim, manifestou-se nos autos, informando ao Juízo que todos os documentos necessários para o deslinde da causa já haviam sido juntados à inicial . 4. Nesse sentido, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, o ato do juiz que julga extinto o feito sob o fundamento de abandono da causa, quando, na verdade, o autor manifestou-se devidamente nos autos. 5 . Ademais,
em relação a determinação de comprovação de requerimento administrativo, salienta-se que a sentença combatida pontuou como pressuposto para o recebimento da inicial a juntada de negativa do Detran sobre a diligência de transferência da pontuação discutida no processo, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.
6.
Ocorre que o interesse de agir tem natureza processual, instrumental e diz respeito à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para o fim de obter uma posição de vantagem na demanda. Parte da doutrina acrescenta um terceiro elemento na composição do interesse de agir, qual seja, a adequação . Assim, para existir interesse de agir, é necessário que se apresente a necessidade e utilidade da tutela e que a atuação jurisdicional seja adequada para a finalidade perseguida.
Precedente STJ: REsp 1.880.950/PR, Relator (a): Min . Francisco Falcão, 2ª Turma, DJ de 15/03/2021. 7. O Princípio da Jurisdição materializa-se como uma das garantias fundamentais do jurisdicionado, pelo qual lhe é assegurado ter seus litígios solucionados pelo Estado, detentor do monopólio da jurisdição. Desse modo, a prestação jurisdicional é uma das formas de se concretizar o princípio da dignidade humana, motivo pelo qual mostra-se imprescindível que ela seja realizada de forma célere, plena e eficaz (STF: ( Rcl 6 .428/SP, Relator (a): Min. Cármen Lúcia). 8.
Na hipótese, não há que se falar em falta de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo por parte do Recorrente, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade de Acesso ao Poder Judiciário . As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual.
9.
Desse modo, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando observada a garantia fundamental do acesso à justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, por não estar a causa madura para julgamento. 11. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art . 55 da Lei 9.009/95), diante do resultado do julgamento. (TJ-GO - RI: 56451504220208090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) [destaquei]

Conforme o princípio da inafastabilidade, toda lesão ou ameaça a direito deve ser apreciada pelo Poder Judiciário. No âmbito do controle de legalidade dos atos administrativos, a lesão se configura plenamente com a expedição e manutenção do ato sancionatório.

A partir do momento em que o DETRAN/ES impôs a penalidade de suspensão da CNH, por meio do Processo 2021-B1T11, e manteve essa penalidade após os recursos do recorrente terem sido indeferidos pelo CETRAN/ES em 07/03/2023 (Id 13743497), a pretensão resistida, objeto do interesse de agir (art. 17 do CPC), restou inequivocamente configurada.

A discussão sobre a decadência do direito de punir ou a prescrição do processo administrativo, conforme alegado na inicial, são questões de ordem pública que afetam a própria validade do ato sancionatório.

Ao extinguir o processo, o Juízo
a quo
impediu a análise dos alegados vícios que podem ter fulminado a validade do procedimento sancionatório. O direito de ação nasce da lesão ou ameaça, e se o recorrente já estava sofrendo a penalidade de suspensão, imposta após o trâmite do processo administrativo (recursos à JARI e ao CETRAN foram utilizados, conforme Id 13743497), exigir que os fundamentos jurídicos sejam idênticos ao pleito judicial para caracterizar a pretensão resistida é criar uma condição da ação não prevista em lei e restritiva da jurisdição.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir merece ser integralmente reformada, devendo ser reconhecida a presença do interesse processual do recorrente.

Por fim, cumpre registrar a inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura ao presente caso, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A extinção prematura do feito na origem, por suposta ausência de condição da ação, obstou a angularização processual e, por conseguinte, a apresentação de contestação pelo ente público demandado. A supressão da instância originária para análise e produção de provas, ainda que documentais, violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Desta forma, a instrução processual não se encontra exaurida, sendo imperativo o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que se estabeleça a devida relação jurídico-processual e se prossiga com a análise aprofundada das teses meritórias aventadas na exordial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)